Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701347-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTO CARLOS SANT ANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0733684-54.2024.8.07.0003, determinou a exclusão de anotações e informações de créditos referentes à parte autora, ora agravada, no cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) - SISBACEN. Decisão de ID 67975768 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Devidamente intimado, o agravante peticiona no ID 69228798 pela desistência do recurso considerando que feito principal foi sentenciado. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 12:25:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador